Tribunal: TJDFT
Processo: 0739793-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739793-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULMIRA INES LOURENA GOMES DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Zulmira Ines Lourena Gomes da Costa em face da r. decisão (ID 51506847, fls. 50/51) que, nos autos da Ação movida pela Agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Não me parece haver probabilidade do direito. Não é ilícita a forma de pagamento consistente em desconto em conta-corrente pelo Banco. Antes, é meio comumente utilizado para o pagamento de diversas obrigações por parte do correntista. E não se confunde com penhora pois, na origem, está a vontade do correntista que o pagamento se faça dessa forma. A penhora não: é ato de autoridade estatal que pode, até, contar com a vontade do devedor; mas se não conta, essa é irrelevante para a perfeição do ato. Ademais, não me parece haver perigo de dano. O pedido final é no sentido de que seja restituído, em dobro, o valor descontado da conta corrente e é isso que é pedido como tutela final. É evidente que o réu tem condições de devolver e até a pagar o valor de R$ 524.383,00 a título de danos morais. Então, não é necessário, de logo, antecipar a tutela pois seguramente um sentença que defira os pedidos da autora terá a plena possibilidade de ser eficaz. Indefiro, portanto, a tutela e urgência.” Alega, em resumo, que contraiu diversos empréstimos cujos descontos são realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dela. Informa que se encontra em situação de superendividamento. Aduz que as retenções realizadas ultrapassam o limite de 40% (quarenta por cento) da renda dela, de forma contrária ao previsto na Lei Distrital no 7.239/2023, e que, por esse motivo, devem ser restituídas. Argumenta estar presente o periculum in mora, pois a retenção dos valores indevidamente efetuados pelo Agravado prejudica a subsistência própria e da família dela. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam restituídos os valores descontados em percentual superior ao previsto na Lei Distrital no 7.239/2023. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente do devedor. A nova legislação afastou a aplicação da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.085, de modo que, a priori, deve prevalecer a disposição prevista na Lei Distrital. Registre-se que a Lei Distrital no 7.239/2023 está sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite neste eg. TJDFT. Todavia, ainda não há decisão proferida nos autos da ADIn acima mencionada e, uma vez que os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade da norma deve ser observada até que, eventualmente, seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. Importante destacar que o art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023 prevê que “Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016.” (grifou-se) Por sua vez, o §1o do referido dispositivos dispõe que, “Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput”. Ocorre que a Agravante sequer juntou aos autos o contracheque, de modo a averiguar se há, efetivamente, ofensa à legislação. Nesse cenário, infere-se que a análise da questão demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Ademais, como bem destacado na r. decisão agravada, a restituição de valores descontados pelo banco Agravado deve ser apreciada ao final do processo. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator